Tribunal: STF
Processo: RE 1554087
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.064.761/MG, interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais. Manteve-se decisão que reconhecera a ilicitude das provas obtidas por busca domiciliar e absolvera o recorrido Jonathas Cristovão de Paula Oliveira, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.



    2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio. Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: ‘[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de ‘informantes policiais’ (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa’ (RE n 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    3. O STJ entende que o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade dessa autorização incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. Precedentes.



    4. No caso em análise, após receberem denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas em um imóvel, os policiais foram ao local e supostamente receberam a autorização de entrada da mãe do réu. Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas; b) o consentimento da genitora do acusado, e c) a natureza permanente do delito. Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “os policiais afirmaram que o ingresso na residência se deu por autorização da genitora do agravado, o que torna dispensável a obtenção de uma ordem judicial de busca” (fl. 5, e-doc. 71). 



    Argumenta que “inverter a lógica processual e tornar presumida a má-fé dos agentes públicos implica em impedir, por consequência, a atuação eficiente dos mecanismos estatais de inibição de práticas criminosas e a responsabilização dos seus autores, bem como promove a impunidade e, consequentemente, a proteção deficiente do Estado aos bens jurídicos de titularidade da sociedade. No mesmo sentido, não se pode ignorar, ainda, o auto de prisão em flagrante, que registra que a mãe do réu não apenas autorizou a entrada no imóvel, mas também auxiliou na localização das drogas, afirmando não suportar mais os problemas causados pelo filho. Do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), verifica-se também que a residência também era de propriedade da genitora, o que reforça a legitimidade do consentimento concedido” (fl. 6, e-doc. 71). 



     



    Ressalta que, “acerca da ocorrência de crime naquele momento, foram confirmados pela apreensão de três tabletes de maconha, com massa total de 3,154 kg, encontrados embaixo da cama do réu, além de um caderno de anotações localizado sobre a cama” (fl. 8, e-doc. 71). 



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que, reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio, seja restabelecida a condenação do recorrido, nos termos do acórdão proferido pela Corte de Origem” (fl. 8, e-doc. 71). 



    A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 80). 



    3. Em 13.5.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar “que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF” (fl. 12, e-doc. 83). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ter o Superior Tribunal de Justiça afrontado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0637.19.003253-11001).



    6. Consta dos autos que, em 21.1.2022, o recorrido foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São Lourenço/MG (Ação Penal n. 0032531-73.2019.8.13.0637) à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos  
dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-doc. 8).



    7. Interposta apelação criminal pela defesa, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação, “para reduzir a reprimenda do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo”, e manteve os demais termos da sentença, por não identificar ilegalidade na busca domiciliar na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (f. 10/15), auto de apreensão (f. 16), laudo de constatação preliminar (f. 09) e laudo toxicológico definitivo (f. 65/66). 



    A autoria, igualmente, se mostra induvidosa. 



    O acusado, em juízo, confessou a prática delitiva, aduzindo que guardava a substância ilícita para mercancia, uma vez que havia perdido o emprego e precisava de dinheiro (mídia audiovisual de f. 76). 



    Por sua vez, os policiais militares ouvidos narraram detalhadamente como se deram os fatos, afirmando que, durante patrulhamento, receberam denúncia no sentido de que o acusado, já conhecido no meio policial pela prática do tráfico, estaria vendendo entorpecentes na residência em que morava. Assim, deslocaram-se até o local, onde, em um primeiro momento, não havia ninguém. Posteriormente, localizaram a genitora do réu, a qual lhes franqueou a entrada no imóvel, ocasião em que localizaram três barras de maconha, debaixo da cama do réu, além de um caderno com anotações (f. 02/05 e PJE Mídias). 



    Vale ressaltar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado. (...)



    No caso dos autos, nada há a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório. 



    Desse modo, não restou demonstrado que os policiais tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelante, narrando, tão somente, a atuação ilícita. 



    É forçoso reconhecer, ainda, que foi apreendida exorbitante quantidade de droga (3,154kg de maconha), já sendo o acusado conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, não deixando dúvidas de que a substância ilícita se destinava à mercancia. 



    Assim, vislumbro que restou fartamente demonstrada a prática do delito em tela, notadamente através da prova judicializada, não prosperando, pois, a alegação da Defesa de ausência de prova submetida ao contraditório. 



    Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 5-8, e-doc. 16). 



    8. Contra esse acórdão a defesa do recorrido interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 2.064.761/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, provido “para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, bem como de todas as que dela decorreram, e, consequentemente, absolver o recorrente no processo n. 1.0637.19.003253-1” (fl. 7, e-doc. 44). 



    9. Contra essa decisão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento, em 25.2.2025, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Conforme assentado pela Corte de origem, os motivos para o ingresso na residência do acusado foram: a) a denúncia anônima de tráfico de drogas no domicílio; b) o consentimento da genitora do acusado e c) a natureza permanente do crime. Com base nessas premissas – as quais foram assentadas pelas instâncias ordinárias e, portanto, não podem ser alteradas na via eleita –, reafirmo ser ilícito o ingresso na casa do réu, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.



    Sobre o primeiro argumento, o STJ entende que ‘A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da ocorrência de crime, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem prévio mandado judicial ou consentimento de morador’ (AgRg no HC n. 756.430/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe de 20/12/2023.). (...)



    Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: ‘[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de ‘informantes policiais’ (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa’ (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).



    Em relação ao segundo argumento, o STJ entende que o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade dessa autorização incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. Confira-se, a propósito, as conclusões deste Tribunal Superior em julgado paradigma sobre o alegado consentimento do morador para que agentes estatais entrem em sua residência: (...)



    No caso em exame, segundo a denúncia, a entrada dos agentes públicos haveria sido autorizada pela genitora do ora recorrente. Todavia, o Magistrado sintetizou os depoimentos dos policiais, sem que houvesse menção ao referido consentimento. Veja-se (fl. 124): (...)



    Além disso, não há comprovação do consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio do réu. Nem sequer há informações a respeito de a mãe do acusado também ser moradora da casa.



    No tocante ao último argumento, a natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que a autoridade policial tenha fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.



    A propósito: ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/11/2023, grifei).



    Esse entendimento se harmoniza com o Tema de Repercussão Geral n. 280, o qual exige a existência de fundadas razões prévias para o ingresso na residência alheia, as quais devem ser justificadas posteriormente. Veja-se: ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).



    Diante de tais considerações, reafirmo que a descoberta posterior de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.



    A propósito, lembro que o art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias. 



    Por conseguinte, reitero que são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima” (fls. 6-10, e-doc. 62).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem, foram encontrados em posse do recorrido “três tabletes de maconha, com massa total de 3154kg (três quilogramas e cento e cinquenta e quatro gramas), dentro de uma bolsa, debaixo da cama do denunciado, além de um caderno de anotações, em cima desta” (fl. 1, e-doc. 16).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, pois a abordagem foi realizada porque “receberam informações de que o denunciado estaria praticando atos de traficância, na própria residência, na Rua Alameda Lívio Bacci, 327, 2º piso, bairro São João, na cidade de São Lourenço/MG. Com base em tais informações, a autoridade policial se dirigiu ao referido endereço, sendo que, em ato contínuo, ao encontrarem a genitora do denunciado, Arminda, receberam autorização para adentrarem ao local e realizarem buscas” (fl. 1, e-doc. 16). 



    11. Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, em sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente, quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar 
do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida” (RE n. 1.447.032-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a abordagem pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas. 



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.064.761/MG, restabelecendo o acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0637.19.003253-11001), e considerar válidas as provas obtidas pelos agentes públicos.



    Oficie-se, de imediato, à Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0637.19.003253-11001) e ao Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.064.761/MG, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora